Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704361-04.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA RODRIGUES DE SOUSA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por MARTA RODRIGUES DE SOUSA, contra de sentença de extinção proferida em liquidação de sentença por arbitramento, promovida em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A Na inicial, a apelante narra que propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da apelada. Referida ação foi julgada procedente para condenar a ré na obrigação de fornecer o tratamento de hemodiálise domiciliar e suportes necessários, bem como no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 e das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Sustenta que, apesar de certa e líquida a condenação na parte referente aos danos morais, necessário se faz a liquidação da sentença exequenda no que se refere à apuração dos valores gastos pela executada no procedimento médico-hospitalar a que submetida a exequente, para fins de fixação dos honorários. Afirma que serve a presente demanda única e exclusivamente para promover a liquidação do julgado em sua parte ilíquida, eis que a parte líquida já é objeto de cumprimento de sentença. Deu à causa o valor de R$ 10.000,00. A sentença indeferiu a petição inicial ante a falta de interesse processual na modalidade adequação. O magistrado ressaltou que a autora ajuizou o presente pedido de cumprimento de sentença em autos apartados dos autos do processo de conhecimento, o qual havia sido processado e julgado eletronicamente, de maneira que não há razão para distribuir o pedido em outros autos (ID no 59643034). Neste apelo, a exequente requer a cassação da sentença. Sustenta que se valeu do único remédio jurídico previsto para converter o que se monstra ilíquido em líquido, já que desconhecidos os valores desembolsados pela apelada para custear os procedimentos médicos e hospitalares a que restara submetida. Aduz que o quadro requer providências outras que não a simples realização de cálculos aritméticos e que, quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta, nos termos do artigo 509, § 1o do CPC (ID no 59643040). É o relato. Infere-se dos autos que a apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, no entanto, se quedou inerte em juntar qualquer comprovação de suas alegações e não efetuou o preparo. De acordo com o art. 99, “caput” e § 2o, CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Diante desse contexto, intime-se a recorrente, MARTA RODRIGUES DE SOUSA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Além disso, diga a parte se o interesse processual no presente feito é da autora da ação ou dos patronos, uma vez que se cuida de liquidação de sentença por arbitramento visando simplesmente a apuração do montante devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, eis que a condenação já é objeto de cumprimento de sentença. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 6 de junho de 2024 13:52:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador